Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO DEFICITÁRIO. DÍVIDAS DE ELEVADA MONTA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, a presunção não se estende à pessoa jurídica, nos moldes o enunciado n. 481, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Dada a condição do espólio, equiparado à pessoa jurídica, impõe-se a comprovação de situação de fragilidade financeira para que faça jus à benesse processual.
3.Em exame aos autos, em especial da declaração de imposto de renda, constata-se que o espólio, embora constituído por patrimônio expressivo, soma dívidas maiores que o próprio monte, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.